Tribunal: TJDFT
Processo: 0705409-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO. BEM PENHORADO. DEVER DE COOPERAÇÃO. INDICAÇÃO. DEVEDOR.
1. Esgotados os meios disponíveis para localizar outros bens a serem penhorados, possível a intimação da parte devedora para indicar a localização do veículo constrito, nos termos do artigo 772, III, c/c art. 774, V, ambos do Código de Processo Civil.
2. O Código de Processo Civil traz um nítido dever de cooperação e solidariedade entre os atores processuais, devendo abrir às partes, antes da suspensão e extinção processual, a oportunidade de esgotamento das possibilidades de localização do réu e do bem penhorado.
3. Recurso conhecido e provido.